Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701939-47.2024.8.07.0006 APELANTE: MARIA DA PENHA MOURA WANDERLEY APELADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Maria da Penha Moura Wanderley para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da preliminar de violação à dialeticidade, arguida nas contrarrazões Id. 67719014. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora